Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708490-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, ao que parece, os pedidos para que valores depositados sejam liberados, para que seja declarada a existência de determinados depósitos judiciais e para que todas as ações executivas sejam suspensas, até o julgamento final dos embargos à execução, não foram objeto de debate na decisão judicial agravada, em razão de não terem sido formulados ao Juízo a quo. Isso pode, em tese, inviabilizar sua avaliação, sob pena de se praticar supressão de instância. Assim, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento de tais pedidos, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 29 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator